Tribunal: STF
Processo: HC 89038
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
   LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HÍPOTESE NÃO
   CONFIGURADORA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO
   CONHECIDO.
1.      A Súmula 691 deste Supremo Tribunal impede a
   impetração de habeas corpus contra decisão de relator que, em
   habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a
   liminar.
2.      O temperamento a que se submete a aplicação da
   súmula não há de ter aplicação, na espécie, uma vez que não se
   demonstra ilegalidade flagrante ou afronta a princípios
   constitucionais ou legais na decisão questionada.
3.      A decisão
   liminar e precária proferida pelo digno Ministro Relator do
   Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado, ali, do quanto
   posto a exame, estando a aguardar julgamento
   definitivo.
4.      Habeas corpus não conhecido.